Tribunal: STF
Processo: ARE 1389879
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:  Trata-se de agravo regimental (eDOC 124), interposto em 24.02.2023 (eDOC 126), em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso, nos seguintes termos (eDOC 123): 



    “Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 25, p. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Impugnação à execução de sentença - Cobrança de taxa pelo uso do solo urbano -Pretensão de declaração de inexigibilidade do título executivo - Alegação de que o título estaria fundado em interpretação reconhecida como incompatível com a Constituição Federal pelo Eg. STF - Impossibilidade - RE n. 581.947-RO, invocado como paradigma, que trata de matéria diversa dos autos Coisa julgada que merece prevalecer - Decisão mantida - Recurso não provido.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 28, p. 1).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, bem como ao quanto decido no Tema 261 da sistemática da repercussão geral.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que:



    “a questão que se põe neste apelo extremo é o equívoco do e. TJSP, ao afirmar que operaram os efeitos da coisa julgada, cabendo-lhe respeito absoluto, sem qualquer possibilidade de prejuízo ao referido instituto, tal como define o mencionado art. 5°, XXXVI da CR/88, mesmo diante de um novo cenário que se tem observado em relação à aplicabilidade do tema n° 261 da repercussão geral a casos comoo presente e, por conseguinte, na modificação do estado de direito da questão discutida nos presentes autos.” (eDOC 34, p. 9). 



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o extraordinário ao entendimento de que “Os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada”, e, ainda, por entender que incide, à espécie, o óbice da súmula 279 do STF (eDOC 39).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, verifica-se que, ao julgar o RE 581.947, paradigma do Tema 261 da Repercussão Geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal definiu ser incompatível com a Constituição a cobrança de taxa que tenha como fato gerador o uso de espaço público por concessionárias de energia elétrica. O acórdão proferido foi assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA. COBRANÇA. TAXA DE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO E ESPAÇO AÉREO. CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. DEVER-PODER E PODER-DEVER. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO EM BEM PÚBLICO. LEI MUNICIPAL 1.199/2002. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO. ARTIGOS 21 E 22 DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. Às empresas prestadoras de serviço público incumbe o dever-poder de prestar o serviço público. Para tanto a elas é atribuído, pelo poder concedente, o também dever-poder de usar o domínio público necessário à execução do serviço, bem como de promover desapropriações e constituir servidões de áreas por ele, poder concedente, declaradas de utilidade pública. 2. As faixas de domínio público de vias públicas constituem bem público, inserido na categoria dos bens de uso comum do povo. 3. Os bens de uso comum do povo são entendidos como propriedade pública. Tamanha é a intensidade da participação do bem de uso comum do povo na atividade administrativa que ele constitui, em si, o próprio serviço público [objeto de atividade administrativa] prestado pela Administração. 4. Ainda que os bens do domínio público e do patrimônio administrativo não tolerem o gravame das servidões, sujeitam-se, na situação a que respeitam os autos, aos efeitos da restrição decorrente da instalação, no solo, de equipamentos necessários à prestação de serviço público. A imposição dessa restrição não conduzindo à extinção de direitos, dela não decorre dever de indenizar. 5. A Constituição do Brasil define a competência exclusiva da União para explorar os serviços e instalações de energia elétrica [artigo 21, XII, b] e privativa para legislar sobre a matéria [artigo 22, IV]. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a declaração, incidental, da inconstitucionalidade da Lei n. 1.199/2002, do Município de Ji-Paraná.” (Rel. Min. EROS GRAU, DJe 26.08.2010).



    Todavia, observa-se que a controvérsia ora analisada não se amolda ao quanto decidido no Tema 261 da Repercussão Geral, porquanto o que aqui se examina é a possibilidade da cobrança de valor, pelo uso da faixa de domínio, entre concessionárias de serviço público, empresas de direito privado, ao passo que no referido tema de Repercussão Geral foi abordada a questão referente à cobrança de tributo por parte de Município, pessoa jurídica de direito público, pelo uso do solo urbano. 



    A delimitação da tese, inclusive, ficou assentada quando do julgamento dos embargos de declaração do RE 581.947, paradigma do Tema 261. Confira-se a ementa do jugado:



    “Ementa: 1) Embargos de Declaração. Repercussão Geral. Cobrança de taxa pelo uso de bens municipais. Delimitação da controvérsia jurídica. 2) In casu, todo o litígio travado nos autos gravitou em torno da lei do município de Ji-Paraná que instituiu a cobrança de taxa pelo uso do solo e subsolo. 3) Embargos de Declaração conhecidos e providos, sem efeitos infringentes, para esclarecer que o decisum dispõe sobre a impossibilidade de cobrança de taxa, espécie de tributo, pelos municípios em razão do uso do espaço público municipal. (RE 581947 ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2013, DJe 19.3.2014).



    Reproduzo, por oportuno, o que assentou o e. Relator, naquela oportunidade, in verbis:



    “No mesmo seguimento, a leitura detida das manifestações de vários dos ilustres ministros que participaram da votação do acordão recorrido revela que o tema analisado ficara adstrito à análise da constitucionalidade da cobrança de taxa para a retribuição pelo uso do espaço público por concessionárias fornecedoras do serviço público de energia elétrica.



    (...)



    É por essa razão que tem pleno cabimento a tese da delimitação estreita do tema nos exatos termos pretendidos pelo Recorrente, tendo em vista que a referida adstrição foi feita na decisão que reconheceu a existência de repercussão geral, o que deslegitima uma apreciação mais vasta que compreenda a análise da possibilidade, ou não, de se cobrar qualquer tipo de receita pela utilização de áreas públicas. 



    A ampliação do objeto da controvérsia dos autos no resultado do julgamento é algo indesejável, mormente porquanto este processo está sob o regime da repercussão geral, o que poderia ofender o devido processo legal, e, em particular, a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa



    (...)



    Ex positis, conheço dos embargos de declaração interpostos e os acolho para, sem efeitos infringentes, esclarecer que o decisum neste recurso extraordinário em sede de repercussão geral teve o condão de reconhecer a inconstitucionalidade da cobrança de taxa, espécie de tributo, pelo uso, por concessionárias de fornecimento de energia elétrica, de espaços públicos dos municípios para a instalação de seus equipamentos necessários para a prestação do aludido serviço público.” (grifos meus) 



    Privilegiando o entendimento esposado, ambas as Turmas desta Casa já se manifestaram. Confira-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 21.08.2020. DIREITO ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORIZAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE POSTES DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA. USO DA FAIXA DE DOMÍNIO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RE 581.947-RG. TEMA 261 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. LEIS ESTADUAIS Nºs 7.835/1992 E 12.635/2007. PORTARIA ARTESP 18/2010. LEI FEDERAL 8.987/1995. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 



    1. Inviável o recurso extraordinário para a apreciação de legislação infraconstitucional e de fatos e provas, porque a alegada afronta à Constituição, se houvesse, seria reflexa ou indireta e por incidir, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. 



    2. A controvérsia ora analisada não se amolda ao quanto decidido no Tema 261 da Repercussão Geral, porquanto o que aqui se examina é a possibilidade da cobrança de valor, pelo uso da faixa de domínio, entre concessionária de serviço público, empresa de direito privado, ao passo que no referido tema de Repercussão Geral foi abordada a questão referente à cobrança de tributo por parte de Município, pessoa jurídica de direito público, pelo uso do solo urbano. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1.272.322-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.02.202



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 261 DA REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE. DISTINÇÃO FÁTICA. NÃO CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMAS 660 E 181 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Inviável a aplicação do Tema 261-RG, invocado pela Reclamante, que trata da “cobrança de taxa de ocupação do solo e do espaço aéreo por poste de transmissão de energia elétrica”, já que falta aderência estrita com o ato reclamado. 



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660), bem como à questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional (Tema 181 – RE 598.365, Rel. Min. Ayres Britto). Ausência de erro na aplicação da tese firmada pelo STF. 



    3. Não prospera o pleito de observância ao decidido na ADI 3.763, Relª. Minª. Cármen Lúcia, já que aludida ação não teve seu julgamento concluído, de modo que não há sequer tese firmada para que seja possível apontar violação ao decidido por Esta Corte.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/201.5” (Rcl 40.986-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09.09.2020)



    Superada a questão relativa à aplicabilidade, ou não, do Tema 261 da Repercussão Geral, verifica-se que esta Corte, quando do julgamento do RE RG 730462, rel. Min. Teori Zavascki - Tema 733 da Repercussão Geral, firmou a seguinte tese:



    “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495).”



    Ademais, quanto à alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, ao apreciar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), o Plenário assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos.



    Verifico, portanto, que o entendimento esposado pelo Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, a e b, do CPC.



    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem”.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 124, p. 3-6):



    “8. Inicialmente, importante consignar que, por mais que se admita que nas razões do paradigma do RE nº 581.947 (Tema 261) não se debateu, de forma específica, a possibilidade de cobrança de remuneração (preço) pelo uso de faixas de domínio de rodovias concedidas, não se pode ignorar que parte dos fundamentos utilizados no precedente se estende à hipótese em exame, sobretudo no ponto em que se reconhece que “ainda que os bens do domínio público e do patrimônio administrativo não tolerem o gravame das servidões, sujeitam-se aos efeitos da restrição decorrente da instalação, no solo, de equipamentos necessários a prestação de serviço público”. Destaca ainda o referido paradigma que “a imposição dessa restrição não conduzindo a extinção de direitos, dela não decorre dever de indenizar”. 



    (...)



    11. No julgamento da ADI nº 3.763/RS, cujo acórdão foi publicado no último dia 14.05.2021, de relatoria da Exma. Ministra Carmen Lúcia que tinha por objeto, nas palavras da própria relatora examinar a “validade constitucional de lei estadual pela qual se exige de concessionárias de energia elétrica pagamento por utilização de faixas de domínio público e de áreas adjacentes a rodovias estaduais ou federais delegadas ao Estado-membro pavimentadas ou não para a prestação dos serviços concedidos”.



    (...)



    16. E não foi outro o entendimento dessa e. Corte quando do julgamento da ADI nº 6.482/DF, de relatoria do Exmo. Ministro Gilmar Mendes, em que se discutia a constitucionalidade art. 12, caput, da denominada Lei das Antenas (Lei n° 13.116/2015), que prevê a impossibilidade de se exigir “contraprestação em razão do direito de passagem em vias públicas, em faixas de domínio e em outros bens públicos de uso comum do povo”. 



    (...)



    19. Reafirmando a vigência do Decreto Federal n° 84.398/1980, que garante a isenção da cobrança em face das concessionárias de energia, faz-se necessário igualmente destacar que o Supremo Tribunal Federal, em julgamento finalizado no último dia 13.10.2021, por unanimidade, novamente reafirmou a tese sobre a inconstitucionalidade da cobrança por meio da ADI 3.798/SC de relatoria da Exma. Min. Rosa Weber”.



    No que tange à tese fixada no Tema 733 da repercussão geral, alega-se que (eDOC 124, p. 10):



    “34. Ocorre que a pretensão deduzida pela CPFL foi interpretada como se a concessionária de energia estivesse objetivando a desconstituição da decisão transitada em julgado quando, na realidade, o que a Agravante pretende é conter os efeitos da referida decisão, em atenção aos precedentes fixado por esse Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADI 3.763/RS, 6.482/DF e 3.798/SC, em que se declarou inconstitucional a cobrança pretendida pela ora Agravada. 



    35. No centro da causa de pedir da ora Agravante está o fato de que a relação jurídica mantida entre as partes é de trato continuado: a cobrança pretendida pela Agravada ocorre em periodicidade anual, ao passo que a estrutura de transmissão da Agravante jaz de modo continuado ao longo das faixas de domínio da rodovia objeto da lide, requerendo intervenções periódicas para a sua regular manutenção e eventual expansão. 



    36. Reafirmando o quanto alegado cite-se precedente dessa e. 2ª Turma quando do julgamento do ARE 1.243.237 em que contendem a Companhia Paulista de Força e Luz e a mesma Rodovia das Colinas S.A. 



    (...)



    38. Após analisar as razões apresentadas pelo Tema 733, o voto preferido é absolutamente claro ao estabelecer que “a superveniência da interpretação conferida da Corte Suprema, por representar modificação do cenário jurídico, ocasiona a imediata cessação da eficácia executiva sobre as parcelas futuras porventura devidas advindas de título executivo judicial, envolvendo relação jurídica de trato sucessivo, sendo desnecessário ajuizamento de ação rescisória ou alegação de inexigibilidade de título executivo judicial para fins de cessação do comando transitado em julgado, a partir do pronunciamento do STF “.



    39. 39. Ainda mais recente voto exarado pelo Exmo. Min. Roberto Barroso quando da análise do RE 955.277 - Leading case do Tema 885 em que salientou que “a coisa julgada não pode servir como salvo conduto inalterável a fim de ser oponível eternamente pelo jurisdicionado somente porque lhe é favorável. Alterado o contexto fático e jurídico, com o pronunciamento desta Corte em repercussão geral ou em controle concentrado, os efeitos das decisões transitadas em julgado em relações de trato sucessivo devem se adaptar. Aplica-se, aqui, a lógica da cláusula rebus sic stantibus”. 



    (...)



    II.3 - Inaplicabilidade do Tema 660 – Valores constitucionais e efeitos da coisa julgada



    43. Da mesma forma, a decisão guerreada nega provimento ao Agravo interposto por entender que a questão constitucional suscitada não possuiria estatura constitucional ante a ausência de repercussão geral nos termos do quanto assentado pelo paradigma do ARE 748.371 (Tema 660). Destaca-se: 



    (...)



    47. Em uma síntese, quando da análise do paradigma oriundo do RE 748.371, essa Col. Corte reafirmou a sua jurisprudência que exige, para admissibilidade e conhecimento do Recurso Extraordinário, a demonstração de uma violação direta às normas constitucionais, não sendo admissível o uso do apelo extraordinário quando a causa depender de prévia análise da legislação ordinária. 



    48. No entanto, no presente caso, verifica-se que o acórdão combatido violou diretamente o art. 5º, inc. XXXVI da Constituição na medida em que esse e. TJSP deliberou que sobre os efeitos da coisa julgada ao caso concreto, mesmo tendo essa Corte Suprema já se posicionado em diversas oportunidades sobre a inconstitucionalidade da cobrança pretendida.



    49. Em outras palavras, a matéria apresentada aos autos versa exclusivamente sobre os efeitos da coisa julgada em uma obrigação de trato sucessivo e não dos limites da coisa julgada que é objeto do paradigma do RE 748.371 de relatoria do Min. Gilmar Mendes (Tema 660/RG)” (grifos nossos). 



    A parte Recorrida, devidamente intimada, apresentou manifestação na qual suscita preliminar de não conhecimento do recurso, nestes termos (eDOC 128, p. 9- 11):



    Na desesperada tentativa de alterar a correta conclusão da R. decisão agravada, a CPFL mergulha em uma nova aventura – apenas em sede de agravo interno no agravo em recurso extraordinário: apresenta a este Col. Supremo Tribunal Federal a alegação de que o V. acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo supostamente afrontaria precedentes formados no âmbito das ADI n. 3.763, 3.798 e 6.482. 



    A evidenciar a inovação perante este Col. Supremo Tribunal Federal, basta ler o recurso extraordinário e o agravo em recurso extraordinário da CPFL e verificar que as ADIs não foram mencionadas. 



    Porém, como se sabe, não é possível trazer aos autos – já em sede de análise pelos Tribunais Superiores – qualquer novo fundamento não debatido não instâncias inferiores. Nesse caso, claramente não há prequestionamento sobre o tema, e sua análise importaria na indevida e ilegal supressão de instância.  Ausente o prequestionamento, as matérias trazidas apenas em sede de agravo interno em agravo em recurso extraordinário não podem ser conhecidas, porque sem ele não se pode aquilatar a orientação adotada pelo Tribunal a quo na interpretação da Constituição Federal, a fim de permitir a análise de eventual violação. 



    (...)



    Por essa razão, faz-se mister o não-conhecimento do agravo ora respondido”. 



    É o relatório. Decido.



    De início, analiso a preliminar de não-conhecimento do recurso suscitada pela Recorrida. 



    O único dispositivo constitucional dado como violado no recurso extraordinário, relativo ao art. 5º, XXXVI, da Constituição da República(coisa julgada) foi objeto de apreciação pelo acórdão recorrido (eDOC 25, p. 3), presente, portanto, o necessário prequestionamento. 



    Ressalto, também, que não se trata de inovação indevida à lide, a invocação de precedentes recentes, no agravo regimental, a fim de eventual aplicação ao caso dos autos. 



    Além disso, o recurso extraordinário é tempestivo, a matéria é constitucional e não depende de reexame de fatos e provas. 



    Assim, estando preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade recursal, entendo que assiste razão à Recorrente, tendo em vista que se cuida, na hipótese, de relação de trato continuado, o que afasta o fundamento da decisão ora agravada, relativo à incidência do Tema 660 da repercussão geral. 



    Desse modo, reconsidero a decisão recorrida e julgo prejudicado o agravo regimental. 



    Com efeito, recentemente, no precedente apontado pela ora Agravante, em caso análogo aos destes autos, a Segunda Turma desta Corte, por maioria de votos, no julgamento do ARE 1.243.237-AgR, DJe 03.08.2022, em que foi Redator para o acórdão o Min. Gilmar Mendes, proferiu acórdão assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFEITOS SOBRE SOBRE SENTENÇAS PROFERIDAS ANTES DO PRONUNCIAMENTO. GARANTIA DA COISA JULGADA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. CESSAÇÃO DA EFICÁCIA EXECUTIVA DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO, RELATIVAMENTE AOS EFEITOS FUTUROS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As relações jurídicas de trato continuado proporcionam elemento normativo adicional à tensão entre o primado da Constituição e a garantia individual da coisa julgada, uma vez que nelas a solução inconstitucional da lide se protrai no tempo indefinidamente, com severas repercussões não apenas na higidez do ordenamento jurídico, mas também em outros direitos fundamentais, como o da isonomia. Há casos em que os pressupostos fáticos ou jurídicos são alterados após a coisa julgada e verifica-se total assincronia entre o momento da decisão e aquele em que se verifica a declaração de (in)constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, situando-se a relação jurídica de trato sucessivo vinculada à cláusula rebus sic stantibus, sem que ocorra a vulneração à coisa julgada. 2. Quando em jogo relações de trato continuado, a eficácia executiva da decisão do Supremo Tribunal Federal incide automaticamente sobre os efeitos futuros de pronunciamentos jurisdicionais anteriores, ainda que transitados em julgado, independentemente do prévio ajuizamento de ação rescisória. 3. Essa conclusão é plenamente adequada à situação dos autos, em que se discute a exigibilidade de preço público relativo ao uso de faixa de domínio em rodovia. A natureza continuada da relação é evidente, de modo que, diante da superveniente decisão do Supremo que declarou a inconstitucionalidade da pretensão da concessionária, mostra-se imperiosa a imediata paralisação da eficácia da sentença transitada em julgado, no que concerne aos efeitos futuros do pronunciamento. Por conseguinte, as tarifas vencidas após a publicação da ata de julgamento da ADI 3763 – 13/04/2021 – são inexigíveis, por força da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental provido para dar parcial provimento ao recurso extraordinário”. 



    Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo o relatório do mencionado julgado, exposto pela Min. Cármen Lúcia, Relatora do recurso:



    “1. Em 19.12.2019, neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Companhia Paulista de Força e Luz nos seguintes termos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. LIMITES DA COISA JULGADA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). INAPLICABILIDADE DO RE N. 581.947-RG (TEMA 261). RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 21). 



    2. Publicada essa decisão no DJe de 19.2.2020, a agravante interpôs agravo regimental tempestivamente (e-doc. 22).



    3. A agravante sustenta que “a questão controvertida apresentada aos autos deve ser analisada em consonância com os preceitos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro” (fl. 6, e-doc. 22). 



    Alega que “o e. TJSP entendeu válida a cobrança da Agravada contra a Agravante pelo uso da faixa de domínio público, porque esse direito já lhe teria sido reconhecido em anterior ação transitada em julgado, porém, sem levar em consideração que tal cobrança foi, posteriormente, reconhecida como inconstitucional junto a esse Col. STF por ocasião do julgamento do tema 261 ” (fl. 12, e-doc. 22). 



    Argumenta que “a ratio decidendi aplicada em sede de Repercussão Geral por essa Corte no Tema 261 e, em igual sentido, nos autos da ADI 3.763, é absolutamente compatível com a situação narrada na medida em que não pode um ente federativo diverso da União (muito menos um agente privado atuando por delegação, tal como a Embargada é no caso concreto) instituir cobranças contra concessionárias de serviços público federais pelo uso de faixas de domínio de rodovias, sob pena de violação dos artigos 21, XII, ‘b’ e 22, IV da Constituição, afinal, nenhum ente federado pode conceder a terceiros poderes e prerrogativas que ele próprio não possui ” (fl. 16, vol. 22). 



    Pede “a suspensão do feito até que se tenha uma decisão definitiva acerca do quanto narrado, em especial até o deslinde da controvérsia havida do alcance do RE 581947 (Tema 261 – Repercussão Geral), em trâmite nesse Supremo Tribunal Federal (STF), conforme evidenciado pelas decisões acima referidas, deste eg. STF, nas quais se afirma a incidência do Tema 261 à mesma hipótese dos autos” , e “seja o presente feito submetido ao julgamento do Plenário para que se avalie a possibilidade de suspensão de todos os feitos em que se discuta a cobrança, por concessionárias de rodovias, pelo uso das faixas de domínio, por outras concessionárias prestadoras de serviço público” (fls. 22-23, e-doc. 22). 



    4. A agravada apresentou contrarrazões (e-doc. 36).  Ressalta “que esse fundamento acerca do distinguishing adotado pela R. decisão não foi impugnado, uma vez que a CPFL não mencionou uma sequer vez os embargos de declaração no RE 581.947-RO no referido recurso” (fl. 12, e-doc. 36). 



    Argumenta que “o V. acórdão que fez coisa julgada (apel. n. 0071049- 63.2007.8.26.0000) está fundamentado no art. 175, parágrafo único, da Constituição Federal e no art. 11 da Lei de Concessões (lei federal n. 8.987/95), os quais estão em pleno vigor. Portanto, ao contrário do quanto maliciosamente alegado pela agravante não há qualquer declaração superveniente de inconstitucionalidade das normas nas quais a coisa julgada se fundou” (fl. 16, edoc. 36). 



    Pede “não seja conhecido o agravo interno da CPFL, em razão da sua flagrante inépcia. No mérito, pede-se seja negado provimento ao agravo interno ora respondido, mantendo-se integralmente os termos da R. decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário da CPFL, com a consequente condenação da agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, em razão da manifesta improcedência do agravo. Ainda, pede-se seja rejeitado o absurdo pedido da CPFL para que o presente feito seja sobrestado, tendo em vista a ausência de similitude fático-jurídica entre o caso concreto e o RE n. 581.947-RO” (fl. 57, e-doc. 36). 



    É o relatório. 



    Por oportuno, destaco, ainda, o teor do voto-vista do Min. Nunes Marques, proferido em referido julgado:



     “Após os votos da ministra Cármen Lúcia (Relatora) e do ministro Edson Fachin, que negavam provimento ao agravo por entenderem que a discussão sobre os limites objetivos da coisa julgada constitui matéria infraconstitucional, e os votos dos ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, que davam parcial provimento ao recurso extraordinário, pedi vista dos autos para melhor apreciar a questão. 



    Cabe registrar, de início, que a tensão envolvendo o primado da Constituição e a coisa julgada é matéria impregnada da mais alta relevância e apresenta envergadura constitucional. 



    Para a solução do caso em análise, é importante mencionar que o Plenário do Supremo concluiu pela inconstitucionalidade de diplomas normativos estaduais a autorizarem a cobrança de retribuição pecuniária de concessionárias de energia elétrica pela ocupação de faixas de domínio e áreas adjacentes a rodovias estaduais (ADI 3.763, ministra Cármen Lúcia, DJe de 14 de maio de 2021), que é a situação dos autos. 



    De outro lado, nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil: 



    “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: 



    [...] 



    III – inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; 



    [...] 



    § 5º Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. 



    § 6º No caso do § 5º, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo, de modo a favorecer a segurança jurídica. 



    § 7º A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5º deve ter sido proferida antes do trânsito em j